Tribunal: STF
Processo: ARE 1349466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-15
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 168-169):



    “EXECUÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. READEQUAÇÃO DOS TETOS MÁXIMOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E 41/03. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVOO. FALTA DE RECURSO. OBEDIÊNCIA. COISA JULGADA. A liquidação deverá sempre se ater aos termos e limites estabelecidos na r. sentença e no v. acórdão. Mesmo que as partes tivessem assentido com a liquidação, não estaria o Juiz obrigado a acolhê-la nos termos em que apresentada se em desacordo com a coisa julgada, com o que se impede "que a execução ultrapasse os limites da pretensão a executar" (RTFR 162/37). Veja-se também: RT 1 60/138; STJ-RF 315/132. - O artigo 509, §4° do Código de Processo Civil consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, no qual se veda, após transitado em julgado, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação, à exceção de erro material, que pode ser corrigido, de oficio, ou a pedido da parte, à qualquer momento. - Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes do TRF3: 9° Turma, AC n° 94.03.010951-3, Rel. Des. Fed. Mansa Santos. j. 03/11/2008, DJF3 10/12/2008; 8° Turma, AG n° 2007.03.00.081341-6, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/06/2008, DJF3 12/08/2008. - Se o título judicial apenas determinou a concessão do beneficio de aposentadoria por tempo de serviço, desde o requerimento administrativo, não é de ser admitido, neste momento processual, que se venha a inovar com respeito a outros parâmetros de cálculo que não seja aquele provido pelo referido título, porquanto está fora de cogitação alteração advinda quanto à observância do teto máximo dos beneficios estabelecidos pelas EC 20/98 e EC 41/03 O título judicial em execução estabeleceu a forma de aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Obediência à coisa julgada. - Apelação desprovida. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao entendimento firmado nos Temas 76 e 810 da sistemática da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 13):



    “(...) em atenção a vigência das EC n. 20/1998 e n. 41/2003, deverá ser aplicado o reajuste do teto para o cálculo da RMI do benefício, independente de se tratar de fase de execução do julgado”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de matéria infraconstitucional e pela incidência da súmula 279 (eDOC 16, pp. 4-5).



    Em 22.06.2022, determinei o retorno dos autos à origem para juízo de adequação à luz do Tema 810 (eDOC 49).



    Recebido o processo no Tribunal a quo, a Turma julgadora deu provimento à apelação e adequou o acórdão ao entendimento firmado no Tema 810. Eis a ementa do julgado (eDOC 52, p. 14):



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. - A correção monetária deve incidir na forma da Lei n. 6.899, de 08/04/1981, e legislação superveniente, conforme os termos fixados pelo Tema 810/STF (Repercussão Geral no RE 870.947), com a orientação firmada pelo Tema 905/STJ (Recurso Especial Repetitivo 1.495.146), que preconizam o IPCA-E nos feitos relativos ao benefício assistencial e o INPC nas lides relativas a benefícios previdenciárias, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. - O título executivo formado nos autos principais contém determinação para a atualização da conta de liquidação, aplicando-se a Resolução n. 134/2010, que aprovou Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e prevê a utilização da TR a partir de julho de 2009. - Há que se considerar que o referido Manual foi sendo atualizado e substituído em razão da legislação superveniente e da observância de cumprimento dos precedentes obrigatórios das Colendas Cortes Superiores, até porque é esse o objetivo do C. Conselho da Justiça Federal na unificação dos parâmetros no Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal. - O v. acórdão destoa do entendimento pacificado pelas Colendas Cortes Superiores, razão pela qual necessário o ajustamento a fim de que o índice de atualização monetária, observe o entendimento firmado no Tema 810/STF e no Tema 905/STJ, até a alteração da ordem jurídica nacional operada pela EC n. 113/2021. - Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação do exequente parcialmente provido.”



    Os autos foram novamente encaminhados a Décima Turma para juízo de retratação à luz dos Temas 76 e 930. O acórdão foi mantido (eDOC 53, pp. 1-14).



    O apelo extremo foi admitido (eDOC 58, pp. 1-5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que, no julgamento do juízo de adequação, a Turma de origem deu provimento ao recurso de apelação para que o índice de atualização monetária observe o entendimento firmado no Tema 810/STF (eDOC 52, p. 14).



    Assim, nota-se que o recurso extraordinário interposto perdeu parte de seu objeto no que se refere à correção monetária do débito.



    Passo a análise da matéria remanescente.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. Esta Corte concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    O Tribunal de origem, ao reexaminar o acórdão em juízo de retratação, referente aos Temas 76 e 930, assim decidiu (eDOC 53, p. 6):



    “O acórdão recorrido adotou a fundamentação de que: 1) o título executivo tem por objeto apenas as prestações pretéritas de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em juízo, de modo que a discussão a respeito da revisão do teto extrapola os limites de liquidação e execução da decisão condenatória; e 2) o INSS já reconheceu administrativamente a readequação do benefício do autor aos novos tetos da Previdência Social, em cumprimento do RE 564.354, Tema 76/STF, e de provimento expedido na ação civil pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183, o que prejudica o pedido de revisão e remete as diferenças das parcelas ao âmbito administrativo.



      Nota-se que o acórdão recorrido não diverge da tese de repercussão geral, antepondo, na verdade, uma questão processual à readequação dos benefícios previdenciários – limites do título executivo judicial -, sem ter negado qualquer direito material de fundo previdenciário, inclusive para prestações concedidas antes da CF de 88 – matéria sequer cogitada pelo órgão julgador. 



    A controvérsia, portanto, é outra, comportando juízo de distinção e obstando a aplicação dos Temas 76 e 930 no mérito.



     Ante o exposto, com a devida vênia, nego o juízo de retratação, mantendo o acórdão proferido, devendo os autos serem devolvidos à Vice-Presidência desta E. Corte para as providências cabíveis”.



     Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, já que o título impugnado contempla somente as prestações pretéritas de aposentadoria por tempo de contribuição.



    Saliento, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, o recurso, por perda superveniente do objeto, no que tange à correção monetária, e nego seguimento ao recurso, quanto às demais questões suscitadas, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    De último, à Secretária Judiciária a fim de que proceda à reautuação de recurso extraordinário com agravo (ARE) para recurso extraordinário (RE), tendo em vista sua admissão na origem (eDOC 58).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente